Tribunal: TJDFT
Processo: 0039490-51.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A e PGD REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, contra acórdão de ID – 14917035. De acordo com as razões recursais, o embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15735991. Com fulcro no artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LUIZ PAULO PEREIRA DE CARVALHO, para responder. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 28 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator